Tribunal: TJES
Processo: 5005550-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO COMUM. PEDIDOS DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, IMISSÃO DE POSSE E VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O procedimento de inventário se destina a relacionar, descrever e avaliar os bens deixados e à subsequente partilha, expedindo-se o respectivo formal, consistindo, a partilha, por sua vez, em operação por meio da qual a herança passa do estado de comunhão
pro indiviso
, estabelecido pela morte e pela transmissão por força da lei, ao estado de quotas completamente separadas, por força da sentença.

2)
A via eleita não se revela o meio adequado para incursão sobre direitos possessórios, arbitramento de aluguel ou mesmo extinção de condomínio, verificada a incompatibilidade de ritos em atenção ao inciso III do art. 327 do CPC.

3)
A extinção de condomínio deve ser tratada em ação própria, sendo a ação de inventário inadequada para tal questão. Precedentes.

4)
Em exame das atribuições distribuídas nos termos dos artigos 58 e 62 do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), a Vara de Órfãos e Sucessões não possui competência para apreciar pedidos possessórios.

5)

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005550-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: V. L. B. F.
AGRAVADO: AUZILEA LEITE FAVALESSA e outros (2)
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO COMUM. PEDIDOS DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL, IMISSÃO DE POSSE E VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O procedimento de inventário se destina a relacionar, descrever e avaliar os bens deixados e à subsequente partilha, expedindo-se o respectivo formal, consistindo a partilha, por sua vez, em operação por meio da qual a herança passa do estado de comunhão
pro indiviso
, estabelecido pela morte e pela transmissão por força da lei, ao estado de quotas completamente separadas, por força da sentença.

2)
A via eleita não se revela o meio adequado para incursão sobre direitos possessórios, arbitramento de aluguel ou mesmo extinção de condomínio, verificada a incompatibilidade de ritos em atenção ao inciso III do art. 327 do CPC.

3)
A extinção de condomínio deve ser tratada em ação própria, sendo a ação de inventário inadequada para tal questão. Precedentes.

4)
Em exame das atribuições distribuídas nos termos dos artigos 58 e 62 do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), a Vara de Órfãos e Sucessões não possui competência para apreciar pedidos possessórios.

5)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir o acerto da decisão hostilizada, que pronunciou a incompetência do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões para processar e julgar pedidos possessórios, arbitramento de aluguel e extinção de condomínio, formulados incidentalmente em ação de inventário sob o rito de arrolamento comum.

Conforme se depreende,
V
. L. B. F.
é único herdeiro de
Antônio Alex Sander Favalessa
, cujo acervo hereditário compõe-se de
(i)
quinhão de 16% sobre os bens imóveis e
(ii)
4.500 cotas da empresa FAMILTEC; herdados de
João Antônio Favalessa
e partilhados nos autos do processo nº 00088466-17.2010.8.08.0035.

Relativamente aos bens imóveis, extrai-se do formal de partilha (Id. 2822620) a constituição de condomínio entre a viúva meeira Auziléia Leite Favalessa e os demais herdeiros de João Antônio Favalessa, quais sejam: Ana Rosemere Favalessa – inventariante –, Antônio Alex Sander Favalessa – genitor do recorrente, já falecido – e Rosângela Favalessa.

Nesse norte,
o objeto da ação originária, em cujos autos fora prolatada a decisão recorrida, é a individualização do patrimônio do
de cujus
e a adjudicação do
quinhão hereditário
(fração ideal de imóveis e cotas empresariais) pelo agravante.

No caso, o recorrente pretende se imitir na posse do imóvel de matrícula nº 15.065, situado na Rua Rio Preto, nº 14, Ilha dos Aires, Vila Velha, seguindo-se à avaliação e venda judicial da coisa em condomínio.

Como cediço, o procedimento de inventário tem por escopo relacionar, descrever/avaliar os bens deixados e subsequente partilha, expedindo-se o respectivo formal. A partilha, por sua vez, consiste em operação pela qual a herança passa do estado de comunhão
pro indiviso
, estabelecido pela morte e pela transmissão por força da lei, ao estado de quotas completamente separadas, por força da sentença.

Deveras,
a via eleita não
se revela o
meio adequado para incursão sobre direitos possessórios, arbitramento de aluguel ou mesmo extinção de condomínio
, verificada a incompatibilidade de ritos (inciso III do art. 327 do CPC):

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AÇÃO PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN CASU".

- Nos termos do art. 610 e seguintes, do Código de Processo Civil, o procedimento do inventário objetiva a arrecadação, descrição, avaliação dos bens e outros direitos, bem como discriminação e pagamento de dívidas, pagamento de imposto de transmissão causa mortis e demais atos e providências indispensáveis à liquidação do acervo hereditário.

- A extinção de condomínio deve ser tratada em ação própria, sendo a ação de inventário inadequada para a referida matéria arguida
.

- Antanho a justiça gratuita requerida pela parte, carregava em favor desta a presunção de necessidade, porque a miserabilidade legal não se presume, em boa hora a Constituição da República Federativa do Brasil determinou a sua concessão somente àquela que comprovar insuficiência de recursos para prover as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família.

- A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando comprovada a necessidade da concessão do benefício conforme disposição do artigo 5º, inciso lXXVI da Constituição da República. (TJMG - Apelação Cível 1.0491.17.000396-7/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 15/09/2021)

Na hipótese, os pedidos extrapolam os limites da lide, que devem estar circunscritos ao quinhão do recorrente, refugindo às questões elencadas nos artigos 620 e 627 do CPC.

Ademais, em exame das atribuições distribuídas nos termos dos artigos 58 e 62 do Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), a Vara de Órfãos e Sucessões não possui competência para apreciar os pedidos possessórios, revelando-se escorreita a providência de indeferimento,
in verbis
:

Art. 58. Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:

I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza civil ou comercial;

[...]

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c) as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d) as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e) as arrecadações e inventários dos bens de ausentes, provendo a sua administração;

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;

II - abrir os testamentos e codicilos e decidir sobre seu cumprimento;

III - proceder à avaliação dos bens vagos e dar-lhes destino na forma do Código de Processo Civil;

IV - autorizar os tutores e curadores a praticar os atos dependentes de autorização judicial;

V - tomar as contas dos tutores, curadores e testamenteiros nos prazos legais e sempre que o interesse de incapazes o exigir;

VI - promover a entrega dos legados a hospitais, asilos e outras instituições.

Assinale-se, no ponto, elucidativo trecho do Parecer Ministerial de Id. 4435549,
ex vi
:

“
Registra-se que o objetivo da ação originária é tão somente individualizar o patrimônio do de cujus Antônio Alex Sander Favalessa e adjudicar ao agravante o seu quinhão hereditário – fração ideal dos imóveis e cotas empresariais.

A pretensão do recorrente de imissão na posse, avaliação judicial e venda do imóvel importa na extinção do condomínio e, portanto, há a necessidade de ajuizamento de ação própria no juízo cível”.

Nessa ordem de ideias, a tutela pretendida não constitui matéria afeita ao direito das sucessões.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.